Tribunal: STF
Processo: RE 1366146
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA FIXADA EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento do ARE 1.255.399-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o Plenário desta Suprema Corte decidiu pela “inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971”. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.